Tribunal: TCU
Processo: 034.620/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 280/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 034.620/2020-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Alba Maria dos Santos (XXX.501.915-XX); Apparecida Parussullo (XXX.273.118-XX); Dirce Goncalves de Lima Beltrao (XXX.269.527-XX); Ednair Moura Santos (XXX.695.997-XX); Iara de Souza Lima (XXX.470.741-XX); Jandiraci Ferreira Santos (XXX.358.325-XX); Margarete de Carmem Fernandes Pineiro (XXX.887.565-XX); Maria Celeste dos Santos Tavares (XXX.224.222-XX); Maria de Carmem Rodrigues Fernandes (XXX.338.435-XX); Maristela Leite da Silva Santos (XXX.093.915-XX); Mille Caroline Rodrigues Fernandes (XXX.543.215-XX); Onduani Ferreira de Lima Dilles (XXX.370.667-XX); Solange Teixeira de Azevedo Paulo (XXX.487.517-XX); Sonia Miranda da Silva Zacher (XXX.303.850-XX); Walkyria Azevedo Michael Gomes (XXX.068.901-XX) 1.2. Órgão: Comando da Aeronáutica 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.